Tribunal: STF
Processo: RE 463624
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA
À CF, ART. 5º, XXXVI. AÇÃO RESCISÓRIA: APLICAÇÃO DA SÚMULA
343/STF.
I. - Pressupostos de cabimento de ação rescisória: matéria
 infraconstitucional.
II. - A verificação, no caso concreto, da
existência, ou não, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e
 da coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional.
III. -
Matéria fática. Incidência da Súmula 279/STF.
IV. - Agravo não
provido.